Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015448-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ORDINÁRIA DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – POSSIBILIDADE – TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – RESOLUÇÃO NORMATIVA No 003/2019/AGER/MT – LEGALIDADE – READEQUAÇÃO DA FROTA DA AGRAVANTE PARA CATEGORIA BÁSICA – NECESSIDADE – EMPRESA QUE OPERA DE FORMA PRECÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação se a decisão, ainda que concisa, expõe de forma satisfatória suas razões de decidir, inocorrendo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e muito menos ao art. 489 do CPC e ao Enunciado 523 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dos quais se extrai que o julgador não precisa rebater pormenorizadamente todas as questões postas pelas partes, senão aquelas capazes de influir no desate e julgamento dos pedidos formulados.

Estando amparada na Resolução Normativa no 003/2019/AGER/MT, editada com suporte na Lei Complementar no 432/2011 e no Decreto no 1.020/2012, a determinação de readequação da frota de empresa que presta o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de forma precária no Estado de Mato Grosso não se revela ilegal ou ofensiva aos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação do retrocesso e da liberdade de iniciativa.

Ausentes os requisitos legais, imperioso o indeferimento da tutela de urgência, devendo ser mantido o ato judicial que assim decidiu em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Viação Xavante Ltda.
contra a interlocutória que, na ação ordinária de não fazer c/c pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e outros
(Autos no 0012025-89.2019.8.11.0004), indeferiu o pedido de tutela provisória
por meio do qual a agravante pretendia que os requeridos-agravados se abstivessem de impor a adequação de sua frota e de paralisar, multar ou aplicar qualquer infração em razão desse fato, sob pena de multa diária e configuração do crime de desobediência (Id 19287481, p. 2/3).

Nas longas razões recursais que ora são sintetizadas, a agravante defende que a decisão agravada não analisou de maneira percuciente e racional o acervo probatório e os argumentos expendidos nos autos quanto à inconstitucionalidade parcial da Resolução Normativa no 003/2019/AGER, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da vedação ao retrocesso social e por não observar os valores da livre iniciativa, afrontando, assim, os arts. 371 e 489 do CPC e 93, IX, da CF, além do Enunciado 523 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Sustenta, neste contexto, que a decisão recorrida
“nada abordou a respeito dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e, que, tais pressupostos estão presentes no caso em testilha, já que caso a Resolução 003/2019 da AGER continue produzindo efeitos florescerá um prejuízo incalculável a população mais carente, que irá usufruir dos serviços da Categoria Básica, sendo de fácil discriminação dos danos que a empresa e a sociedade irá usufruir (...)”
.

Nessa toada, afirma que, a prevalecer a decisão impugnada, sofrerá a perda de garantia dos veículos inferiores a 05 (cinco) anos, por adulteração do modelo original de fábrica; dispêndio extremamente elevado de valores, eis que grande parte dos serviços só podem ser realizados nas concessionárias, não existindo nenhuma no Estado de Mato Grosso quanto às marcas dos veículos que a autora possui, mas somente na região Sul e Sudeste do país; risco de acidentes e danos pessoais, uma vez que as características originais dos veículos serão alteradas, sendo realizado, em alguns casos, a retirada do item original ou até mesmo da solda original, para colocar um paralelo ou soldas comuns feita em oficinas; e, ainda, redução do número de passageiros, haja vista que os mesmos procuram a autora não só pelo preço da Categoria Básica, mas também pela segurança e conforto.

Assegura, ademais, que a competência legislativa do Estado para disciplinar o transporte terrestre de passageiros, prevista no art. 21, XII, “e” da Constituição Federal não confere ao Estado liberdade para violar preceitos constitucionais e valores de ordem estruturante do Texto Constitucional, como entendeu o magistrado de piso.

Alerta que, ao revés do consignado na decisão recorrida,
“não se questiona no processo a questão da organização do transporte de passageiros, mas sim do direito da recorrente em dar um maior conforto aos usuários e o direito desses em ser tratados com dignidade e igualdade”
, não tendo relevância para o desate da questão o termo de ajustamento de conduta sobre o objeto litigioso, mesmo porque tal documento não poderia reduzir direitos constitucionais das empresas e usuários.

Refuta, na sequência, o fundamento adotado na decisão recorrida para afastar o
periculum in mora
, argumentando que
“apesar de estar vigente desde o início do ano, a recorrente foi atingida diretamente pela Resolução Normativa combatida apenas na data de 09 de setembro de 2019, quando a AGER notificou através do OFÍCIO/FP/No 433/2019, bem como quando na data de 03 de outubro teve 02 (dois) de seus veículos “reprovados” na vistoria veicular”.

Por fim, a agravante requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão combatida para impor aos agravados que
se abstenham de impor a adequação de sua frota de forma a reduzir o conforto já existente para operar no sistema de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso e que sejam impedidos de paralisar, multar ou aplicar qualquer infração no que tange aos itens de conforto superiores aos previstos para a Categoria Básica em todo o Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e crime de desobediência
. (Id 19287466)

Não houve pedido de efeito ativo ou suspensivo (Id 20561977).

Os agravados, mesmo intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão constante do Id 29024957.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, após informar ter suscitado litispendência no RAI no 1017204-96.2019.8.11.0000, distribuído à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, opinou pelo desprovimento do recurso, por não se sustentarem as teses levantadas pela recorrente (Id 30455992).

É, quanto ao essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao prestar informações no presente feito, a Procuradoria-Geral da Justiça informa, de início, que suscitou preliminar de litispendência no Recurso de

Agravo de Instrumento no 1017204-96.2019.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e distribuído à eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pois o mesmo teria sido interposto pela Viação Xavante Ltda. contra decisão proferida em processo que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedidos que originou o presente recurso (Mandado de Segurança no 1046975-93.2019.8.11.0041).

Além disso, a agravante também teria repetido a lide no Mandado de Segurança no 1015611-32.2019.8.11.0000, impetrado contra o Estado de Mato Grosso, a SINFRA/MT e AGER/MT, e distribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak.

Todavia, em que pese a aparente litigância de má-fé da agravante, o processo que originou o presente recurso – Ação Ordinária de Não Fazer c/c Pedido de Declaração de Inconstitucionalidade Incidental ajuizada no 0012025-89.2019.8.11.0004 (Código 317731) – foi ajuizado em
30/9/2019
, sendo, portanto, mais antigo que o Mandado de Segurança no 1046975-93.2019.8.11.0041, impetrado em
17/10/2019
, e que o Mandado de Segurança no 1015611-32.2019.8.11.0000, impetrado em
15/10/2019
.

Portanto, se alguma das lides em curso deve ser extinta por litispendência, não é o processo que deu origem a este agravo de instrumento, por ser o primeiro ajuizado pela agravante.

Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória
formulado pela agravante com vistas a que o Estado de Mato Grosso, a
SINFRA/MT (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso), a SUAL/MT (Superintendência de Aquisições e Licitações) e a AGER/MT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso)
abstenham-se de impor a adequação de sua frota e não paralisem, multem ou apliquem qualquer infração em razão desse fato, sob pena de multa diária e configuração do crime de desobediência.

De acordo com o recorrente, a referida decisão não teria sido fundamentada, pois
não analisou de maneira percuciente e racional o acervo probatório e os argumentos expendidos nos autos quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, violando, por esse motivo, os arts. 371 e 489 do CPC e 93, IX, da CF, além do Enunciado 523 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

Como se sabe, se a decisão interlocutória expõe de forma satisfatória, ainda que concisa, as razões do deferimento ou indeferimento do pedido formulado pelas partes, não há falar-se em ausência de fundamentação e, consequentemente, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tampouco há falar-se em violação ao art. 489 do CPC e ao Enunciado 523 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, pois estes preceitos deixam claro que o julgador não precisa rebater pormenorizadamente todas as questões postas pelos demandantes, senão aquelas capazes de influir no desate e julgamento dos pedidos formulados, veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...);

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”.

“Enunciado 523. O juiz é obrigado a enfrentar todas as
alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão
, não sendo suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam”.
Grifei.

Destarte, como ensina Luiz Guilherme Marinoni,
“(...) o art. 489, § 1.o, IV, não visa a fazer com que o juiz rebata todo e qualquer argumento invocado pelas partes no processo. O Poder Judiciário tem o dever de dialogar com a parte a respeito dos argumentos capazes de determinar por si só a procedência ou improcedência de um pedido – ou de determinar por si só o conhecimento, não conhecimento, provimento ou desprovimento de um recurso. Isso quer dizer que todos os demais argumentos só precisam ser considerados pelo juiz com o fim de demonstração de que não são capazes de determinar conclusão diversa daquela adotada pelo julgador”
. (MARINONI. Luís Guilherme. Curso do Novo Código de Processo Civil. 2. ed. 2016, p. 456).

A par disso, é preciso ter em mente que a tutela provisória de urgência funda-se em cognição sumária (e não exauriente), demandando, para o seu deferimento ou indeferimento, um exame menos aprofundado da causa, pois exige um juízo de probabilidade e não de certeza, fato que possibilita a sua revogação ou alteração a qualquer momento, na hipótese de sobrevirem fatos novos.

Com essas premissas, tenho que,
in casu
, o julgador analisou e fundamentou, dentro da limitação cognitiva dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado na demanda e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, concluindo, porém, pela ausência de ambos, da seguinte forma,
verbis
:

“Sabe-se que o transporte público obedece comandos legais, sendo o transporte intermunicipal de que trata a inicial objeto de atividade descentralizada sob responsabilidade da agência mencionada acima.

(...).

Embora a demandante veja a regulamentação emanada do Estado como mitigação do direito ao conforto da população, certo é que é poder/dever do ente federativo a organização do transporte de passageiros, nos termos da Constituição Federal (artigo 21, XII, “e”, no caso do transporte interestadual ou internacional) e da Constituição de Mato Grosso (artigo 322, para o transporte intermunicipal de passageiros).

A regulamentação do transporte pelo Estado, goza de presunção de legitimidade e no caso em tela não transparece evidente qualquer irregularidade, tendo em vista que o rebaixamento de categoria surge da regulamentação emanada de cumprimento de termo de ajustamento de conduta que coloca fim à situação de precária contratação da autora, que aliás, não trouxe o respectivo instrumento aos autos, inviabilizando, inclusive, a segura fixação do valor da causa.

Dito isso, ausente está a probabilidade do direito a permitir a antecipação dos efeitos da tutela, como pretendido na inicial.

Não bastasse, o perigo na demora, aparentemente, surgiu da espera da autora em ser notificada a readequar-se, haja vista que o ato que reputa inconstitucional está entre nós desde o início do ano.

Assim, nos moldes dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, indefiro as medidas antecipatórias pretendidas”.
(Id

19287481, p. 1/2)

Esta decisão, a meu ver, não merece qualquer reparo.

Sucede que a determinação de adequação da frota do recorrente à categoria básica, por meio do Ofício no
Ofício/GP/no 433/2019, de 09/9/2019,
e a posterior reprovação de seus veículos, com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para as adaptações necessárias,
decorre da aplicação da
Resolução Normativa no 003/2019/AGER
, publicada em 26/2/2019, que dispõe sobre
as características, especificações e padrões técnicos a serem observados pela frota de veículos das empresas concessionárias operadoras do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, nas categorias básica e diferenciada
.

Este ato normativo não aparenta, nesta fase de cognição limitada, estar maculado por ilegalidade (e não inconstitucionalidade, pois retira seu fundamento de validade de normas infraconstitucionais)
.

Primeiro, porque a
Resolução Normativa no 003/2019/AGER

foi editada com suporte na Lei Complementar no 432/2011 e no Decreto no 1.020/2012, que dispõem sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT e que atribuíram à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT o poder de regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal,
nada havendo em seu conteúdo a indicar que tenha desbordado dos limites impostos pelas normas que lhe são superiores
.

Segundo, porque, de acordo com o Ofício/GP/no 433/2019, a agravante presta o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de
forma precária, isto é, sem contrato, autorização ou permissão válida e vigente
e, recentemente, houve a
contratação regular
da empresa Expresso Satélite Norte Ltda. para operação da categoria diferenciada no mercado por ela então explorado (MIT 08, lote II), não podendo, portanto, opor-se à necessária readequação de sua frota, sob pena de inviabilizar a operação da empresa regularmente contratada.

Terceiro, porque a imposição de adequação da frota da recorrente, sob pena de paralisação de suas atividades, não induz, ao menos nesta quadra, ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso ou mesmo da livre iniciativa, como veementemente alegado nas razões recursais. Ao revés, decorre da necessidade de regularizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e de impedir que a agravante, oferecendo veículos com características de categoria superior já preenchida por empresa contratada regularmente pelo poder concedente, incorra em concorrência desleal a pretexto de conceder maior conforto aos seus clientes.

Assim,
a priori,
não se constata qualquer ilegalidade na Resolução Normativa no 003/2019, que, apoiada na legislação de regência, estudos técnicos e termos de ajustamento de condutas, apenas estabeleceu critérios para
melhoria e regularização do transporte rodoviário coletivo intermunicipal prestado para a coletividade
.

Por todos esses motivos, não há falar-se na presença do requisito relativo à probabilidade do direito a fim de ser concedida a tutela de urgência pretendida pela agravante.

E, de igual modo, apesar de haver risco de lesão grave e irreparável à agravante em virtude do cumprimento das determinações contidas no Ofício/GP/no 433/2019 e na Resolução no 003/2019/AGER,
este risco, como bem destacou o magistrado de piso, não é atual
, mas já existia desde a data da publicação da referida resolução (26/2/2019), ainda que somente em setembro e outubro tenha sido exigida a readequação de sua frota de forma mais categórica.

Por efeito, ausentes os requisitos legais necessários, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Viação Xavante Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020